Tribunal: TJSP
Processo: 1013253-10.2021.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança preventivo – Pretensão com o escopo de que o Fisco se abstenha de exigir o pagamento de ICMS sobre as operações de remessa (transferência) entre suas propriedades rurais localizadas em Estados diversos da Federação – Admissibilidade - Hipótese da Súmula 166 do STJ e precedentes dos Tribunais Superiores – Sentença mantida, para concessão da ordem.

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança preventivo – Pretensão com o escopo de que o Fisco se abstenha de exigir o pagamento de ICMS sobre as operações de remessa (transferência) entre suas propriedades rurais localizadas em Estados diversos da Federação – Admissibilidade - Hipótese da Súmula 166 do STJ e precedentes dos Tribunais Superiores – Sentença mantida, para concessão da ordem. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.